Tribunal: TJES
Processo: 5012103-78.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Overbooking; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012103-78.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. e outros
RECORRIDO: WALTER PEREIRA DURAES e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5012103-78.2022.8.08.0035

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S.A

RECORRIDOS: WALTER PEREIRA DURAES E MARGARIDA RITA DE CASSIA ARAUJO

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. INES VELLO CORREA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO.
PASSAGEM VENDIDA COM PREVISÃO DE CURTO ESPAÇO DE TEMPO PARA CONEXÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL PARA CONDENAR A COMPANHIA AÉREA A INDENIZAR PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS SUPORTADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Em síntese, os autores alegam terem adquirido passagens aéreas junto à ré, mas,
ao aterrissarem em Guarulhos e descerem da aeronave, tiveram de aguardar o desembarque remoto (ônibus que pega os passageiros na pista de voo) que os levaria, juntamente com os demais passageiros, até o terminal mais próximo onde acessariam o portão de embarque do voo para Vitória. Ao chegarem no terminal, os Requerentes se dirigiram até o portão de embarque, mas a atendente da Requerida informou que eles não poderiam ingressar na aeronave, vez que o embarque estava encerrado. A reacomodação em novo voo, foi-lhes negado, ocasião em que precisaram adquirir novas passagens.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos para
condenar
a ré GOL LINHAS AEREAS S/A ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362
), bem como a restituir aos autores a quantia de R$700,00 (setecentos reais), acrescida de correção monetária a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, em razão da relação contratual das partes.

Por isso, a Recorrente apresentou o presente Recurso Inominado, com a finalidade de afastar a condenação da companhia aérea pelos supostos danos morais causados, alegando que os autores não embarcaram no voo de conexão contratado única e exclusivamente por sua própria culpa ao não comparecerem em tempo hábil para o embarque. Ainda, defende que não cabia à ré provar se o passageiro chegou ou não dentro do horário previsto, vez que trata-se de prova negativa, não sendo possível a impor obrigação de produzi-la. Por fim, sustenta a inexistência de danos materiais e morais. Subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, sendo o fornecedor responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

“A tese sustentada pela parte ré de o show dos autores não prosper
a, contudo verifica-se que a compra pela parte autora da viagem e conexão foi em um único bilhete, posto que a própria empresa aérea disponibilizou dessa forma, tanto assim que os códigos de reservas eram os mesmos.

Ainda que o atraso tenha sido pequeno, objetivamente considerado, fato é que o pouco tempo de conexão no aeroporto acarretou a perda da conexão, por falta de tempo hábil para o novo embarque, o que, por si só, configura cumprimento imperfeito do contrato de transporte.

E por isso responde a ré, já que disponibilizou os bilhetes para venda com exíguo espaço de tempo entre as conexões para qualquer imprevisto, que pudesse ser causado por ela mesma, por terceiro ou pelos próprios autores.
”

Assim, exsurge o dever de indenizar os danos materiais e morais sofridos.

Vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PERDA DE VOO DE CONEXÃO. PASSAGEM VENDIDA COM PREVISÃO DE CURTO ESPAÇO DE TEMPO PARA CONEXÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. FATORES OPERACIONAIS EXTERNOS NÃO EVIDENCIADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) PARA CADA AUTOR. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. ELEMENTOS FÁTICOS QUE ENSEJAM A MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. NÃO DEMONSTRADOS. JUROS MORATÓRIOS. DANOS MORAIS DECORRENTES DE RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. É configurada a falha na prestação do serviço quando a companhia aérea vende passagem com a previsão de conexão com curto espaço de tempo, de modo que os passageiros não conseguem embarcar no próximo voo, razão pela qual restam configurados os danos morais suportados pelos autores.
2. Para a quantificação do dano moral devem ser observados critérios objetivos, conforme assente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor é proporcional e razoável para a reparação do dano sofrido, afastando-se a alegação de enriquecimento ilícito. 3. Nos termos da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o termo inicial dos juros moratórios no caso de condenação em danos morais decorrente de responsabilidade contratual é a data da citação". 4. Recursos não providos. (TJMS. Apelação Cível n. 0841197-88.2020.8.12.0001, Campo Grande, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Sérgio Fernandes Martins, j: 23/09/2021, p: 28/09/2021)

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Dessa maneira, reputo razoável a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de compensação pelos danos morais sofridos.

Por fim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no art. 46 da Lei 9.099/1995 e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Pelo exposto, com base na fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)